Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante - veículo objeto de furto estacionado na garagem da residência do apelante, onde também se encontrava o autor do furto, que pretendia lhe vender os pneus do veículo – são provas de que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.